Tribunal: TJBA
Processo: 8012600-67.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8012600-67.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS ESPECIALISTAS E FISCAIS DO GRUPO OCUPACIONAL FISCALIZACAO E REGULACAO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EDITAL N.º 01/2021. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS PELO ESTADO DA BAHIA. REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO (REDA). EXERCÍCIO DE FUNÇÕES PRÓPRIAS DAS CARREIRAS DE ESPECIALISTAS EM OBRAS PÚBLICAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, INCISO IX, DA CRFB E DO ART. 253 DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA JURIDICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO INSTRUMENTO EDITALÍCIO. IDÊNTICA CONCLUSÃO DO MINISTÉRIO PÚBICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, com pedido de liminar, ajuizado pela ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS E FISCAIS DOS GRUPOS OCUPACIONAIS DE FISCALIZAÇÃO, REGULAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DA BAHIA (ASSERF), em face de suposto ato coator perpetrado pelo SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA, consubstanciado na promoção de processo seletivo simplificado para a contratação precária de pessoas para o exercício de funções próprias das carreiras de Especialistas em Obras Públicas. 2. Cinge-se a controvérsia quanto à legitimidade da promoção de processo seletivo para a contratação de pessoas, por meio de Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), com o fito de exercer funções próprias de servidores efetivos - integrantes das carreiras de Especialistas em Obras Públicas. 3. Ab initio, é importante salientar que as funções atribuídas aos candidatos aprovados no processo seletivo no instrumento editalício (ID. 15130020 - fl. 02) são similares às atribuições específicas dos servidores concursados, conforme previsto no art. 4º, incisos I e II, da Lei n.º 11.376/09. 4. É cediço que o princípio constitucional do concurso público é a regra para provimentos de cargos na Administração Pública, conforme o art. 37, inciso II, da Carta Magna. No entanto, a Constituição Federal prevê que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, de acordo com o art. 37, inciso IX, da Carta Magna. 5. Nesta senda, verifica-se que a Lei Federal n.º 8.745/93 dispõe sobre a contratação por tempo determinado. No mesmo sentido, o Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia admite a contratação de pessoal por tempo determinado e sob o regime de direito administrativo, nas hipóteses previstas no art. 253. 6. No entanto, constata-se que o Edital de Abertura de Inscrições n.º 01/2021 (ID. 15130020) não indica qual das hipóteses legais enseja a contratação temporária pretendida. Além disso, ainda que se defenda que o rol não seria taxativo, o Estado se absteve de comprovar qualquer outra circunstância legítima que justificasse a promoção do processo seletivo. 7. Compulsando os autos, verifica-se documento anexado pelo Estado da Bahia no ID. 26471985, em que a Diretora Geral da Secretaria de Infraestrutura da Bahia defende a existência de cenário urgente e de excepcional interesse público. Todavia, do cotejo das aludidas alegações, aduz-se que os fundamentos elencados não são plausíveis para embasar a contratação precária. 8. O projeto mencionado - construção da ponte Salvador-Itaparica - constitui-se de longo prazo, outrossim, vínculos temporários, evidentemente, não serão capazes de suprir a necessidade estatal. Além disso, as novas vagas decorrentes das aposentadorias - confirmadas pela própria Diretora - são reais e, portanto, faz-se necessário promover certame público, com o intuito de provê-las adequadamente. Destarte, as contratações pretendidas não apresentam “contornos de temporariedade”, conforme mencionado pelo Parquet, no pronunciamento n.º 6.640/22 (ID 31029657 - fl. 04). 9. É consabido que o Judiciário não pode se imiscuir na análise do mérito administrativo. No entanto, na situação em epígrafe, examina-se se o processo seletivo promovido observa o princípio da juridicidade/legalidade - o que é pacificamente admitido pela doutrina e pela jurisprudência. 10. Neste sentido, considerando que o Estado não demonstrou a necessidade temporária de excepcional interesse público para a promoção do processo seletivo, com o intento de realizar as contratações temporárias, observa-se a violação à Lex Fundamentalis e, por conseguinte, impõe-se a concessão da segurança vindicada na proemial, na esteira do parecer da Douta Procuradoria. 11. Sem honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei 12.016/2009. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Coletivo nº 8012600-67.2021.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Impetrante e Impetrado, respectivamente, ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS E FISCAIS DOS GRUPOS OCUPACIONAIS DE FISCALIZAÇÃO e SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2022. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA MR23